Tribunal: TJES
Processo: 0000733-36.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000733-36.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: K. D. N. F. e outros

APELADO: SEBASTIAO MELO DE ANDRADE FILHO e outros (6)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO OFICIAL DOS BENS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que a renda da apelante é baixa e os demais apelantes são menores, além de os bens em discussão não gerarem receita mensal.

2. Não se justifica a alteração do valor da causa sem avaliação oficial dos bens e sem a indicação precisa dos valores individuais de cada um, sob pena de supressão de instância.

3. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, em valor razoável, encontra respaldo no art. 85, §8º do CPC, aplicável às causas em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo, como no presente caso, em que o mérito da controvérsia principal sequer foi apreciado.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000733-36.2021.8.08.0032

Apelantes:
Karolini do Nascimento Freitas e Outros

Apelados:
Sebastião Melo de Andrade Filho e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Karolini do Nascimento Freitas, Kaique do Nascimento Freitas e Gabryel do Nascimento Freitas contra a sentença de id. 10637554, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da ação declaratória de nulidade/revogação de testamento ajuizada por Sebastião Melo de Andrade Filho, Evaldo Melo de Andrade, Maria da Graça Melo de Andrade e Carlos Melo de Andrade, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, IV, do CPC, e condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Nas razões recursais de id. 10637556 , os apelantes sustentam em síntese que a) a sentença deve ser parcialmente reformada para retificar o valor da causa para R$500.000,00 (quinhentos mil reais), pois o proveito econômico da demanda é muito superior ao valor atribuído; e b) em decorrência da retificação do valor da causa, os apelados devem ser condenados ao recolhimento das custas e pagamento dos honorários sucumbenciais com base no valor retificado, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id. 10637563.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 10637565, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença deve ser parcialmente reformada para alterar o valor da causa e, consequentemente, o valor dos honorários sucumbenciais.

Impugnação à gratuidade da justiça

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelos apelados em contrarrazões (id. 10637563).

Os apelados argumentam que os apelantes possuem bens e patrimônio para arcar com as custas processuais, o que se extrai da própria alegação de que o valor da causa deveria ser de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a indicar capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. Requerem, por isso, o indeferimento da gratuidade de justiça e o não conhecimento do recurso por deserção.

Em manifestação à impugnação (id 11015903), os apelantes informaram que a apelante Karolini do Nascimento Freitas trabalha como telefonista e recebe R$ 1.748,00 (mil setecentos e quarenta e oito reais) por mês, e os demais apelantes (Kaique e Gabriel) são menores de idade, com 11 (onze) e 15 (quinze) anos, respectivamente, e não trabalham.

Além disso, destacam que a gratuidade de justiça foi deferida no processo apensado n. 0000131-45.2021.8.08.0032, sendo que os bens discutidos no testamento não lhes geram renda.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça à pessoa física é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

No presente caso, contudo, a renda mensal de uma das apelantes não é elevada e os demais são menores, ao passo que a própria litigiosidade dos bens demonstra que não lhes geram receitas mensais.

Diante do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça, deferindo o benefício aos apelantes.

É como voto.

Mérito

O Juízo de origem afastou a preliminar de incorreção do valor da causa, por entender que não é possível precisar o valor do conteúdo patrimonial do ato impugnado naquele momento.

A insurgência dos apelantes carece de amparo.

Isso porque, além de não haver uma avaliação oficial dos bens que fundamente a pretensão de atribuir um valor tão elevado (R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais), os apelantes não indicaram na contestação, de forma precisa, os valores individuais de cada deles.

É cediço que não se pode analisar, em grau recursal, matéria que não foi objeto de apreciação na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, não havendo nos autos valores expressos ou laudos de avaliação que sirvam de parâmetro para tal modificação, e considerando que o processo foi extinto em fase inicial, sem adentrar no mérito de eventual nulidade do testamento, pode-se concluir que a complexidade da causa foi baixa, não justificando a modificação do valor da causa, principalmente para fins de fixação de honorários advocatícios.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça ressaltou que a modificação pretendida pelos apelantes tornaria
“a fixação dos honorários em verba exorbitante e desproporcional frente à pouca complexidade da demanda”
.

Nesse viés, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), encontra respaldo no art. 85, § 8º do CPC, que se aplica às causas em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo, como é o caso presente, onde sequer o mérito da controvérsia principal foi apreciado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.